Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SALDO REMANESCENTE. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE NOVO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA EM MOMENTO OPORTUNO. OBRIGAÇÃO EXTINTA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A matéria encontra-se alcançada pela preclusão, pois, declarada extinta a obrigação pelo pagamento, sem que a parte se insurgisse oportunamente, a sentença fez coisa julgada material entre as partes, sendo incabível a propositura de novo cumprimento individual de sentença, relativo à cobrança do mesmo débito pelo recálculo dos valores postulados pelo próprio exequente.
2. Embora a correção monetária esteja compreendida no principal, nos termos do art. 322, § 1o, do CPC, é certo que o julgador deve observar os limites requeridos pelo exequente, não podendo determinar que o executado deposite valor superior, devido à incidência de índices distintos dos cálculos apresentados pelo credor, sob pena de julgamento ultra petita.
3. Recurso desprovido.